Tribunal: TJES
Processo: 5010805-54.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/Importação; Levantamento de depósito
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010805-54.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA e outros (2)

AGRAVADO: SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DA RECEITA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS-DIFAL. CONVERSÃO DE DEPÓSITOS EM RENDA. OMISSÃO RECONHECIDA. COISA JULGADA MATERIAL. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS SUPERVENIENTE. TEMA 1266 DO STF. ARTIGO 525, § 12, DO CPC. TEMA 494 DO STF. PROVIMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em Exame

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão de id. 18383702 que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que determinou a conversão em renda de depósitos judiciais relativos ao ICMS-DIFAL em favor do ente estadual.

2. A parte embargante alega contradição no julgado quanto à classificação da lide e aponta omissão por ausência de enfrentamento do Tema 1266 do STF e da regra do art. 525, § 12, do CPC.

II. Questão em Discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se há contradição no acórdão quanto à natureza da pretensão; e (ii) saber se a tese firmada no Tema 1266 do STF e a previsão do art. 525, § 12, do CPC impactam a determinação de conversão dos depósitos, considerando a existência de trânsito em julgado anterior.

III. Razões de Decidir
4. Inexiste contradição no acórdão embargado, que foi coerente ao assentar que a pretensão de reaver depósitos, após o trânsito em julgado da sentença denegatória, transmuda-se em tentativa de restituição retroativa, o que confronta a estabilidade da coisa julgada. 5. Omissão reconhecida exclusivamente para fins de integração do julgado. A tese fixada no Tema 1266 do STF (RE 1.426.271) e as ADIs 7066, 7070 e 7078 não se aplicam ao caso concreto, pois a sentença denegatória transitou em julgado em 07/06/2023, aperfeiçoando-se antes da conclusão do julgamento pelo STF. A proteção constitucional à res judicata (art. 5º, XXXVI, da CF) impede que a modificação posterior da orientação jurisprudencial exerça eficácia rescisória automática sobre decisões imutáveis. 6. A incidência do art. 525, § 12, do CPC demanda que a declaração de inconstitucionalidade seja anterior ao trânsito em julgado do título executivo, conforme estabelecido pelo Tema 494 do STF (RE 611.503). Sendo a decisão do Supremo superveniente, a desconstituição deve ser pleiteada por meio de ação rescisória (art. 525, § 15, do CPC), não comportando relativização incidental mediante simples petição em sede de agravo de instrumento.

IV. Dispositivo e Tese
7. Embargos de declaração conhecidos e providos, sem efeitos infringentes, apenas para integrar a fundamentação do acórdão. 8. Tese de julgamento: "A modificação posterior da orientação jurisprudencial dos Tribunais Superiores não possui eficácia rescisória automática sobre decisões já transitadas em julgado, sendo exigível a via da ação rescisória caso a declaração de inconstitucionalidade pelo STF seja superveniente ao trânsito em julgado do título."

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, XXXVI; CPC, art. 525, § 12 e § 15. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1266 (RE 1.426.271); STF, Tema 494 (RE 611.503); STF, ADIs 7066, 7070 e 7078.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
IND
Ú
STRIA E COM
É
RCIO LEAL LTDA.
em face do v. acórdão de id.
18383702
, que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela ora embargante, mantendo a decisão de primeiro grau que determinou a conversão em renda de depósitos judiciais relativos ao ICMS-DIFAL em favor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Em suas razões recursais (id.
18604941
), a embargante sustenta a existência de contradição no julgado ao classificar a demanda como pedido de restituição de valores pretéritos, o que ignoraria a natureza de trato sucessivo da relação tributária discutida e afastaria indevidamente a aplicação dos Temas 881 e 885 do STF. Aponta, ainda, omissão decorrente da ausência de análise da tese vinculante firmada no Tema 1266 do STF (RE 1.426.271), o qual modula os efeitos da cobrança do ICMS-DIFAL no exercício de 2022 para os contribuintes que ajuizaram ação até a data de julgamento da ADI 7066. Por fim, aduz a existência de nova omissão quanto à aplicabilidade do art. 525, § 12, do Código de Processo Civil, defendendo que o título judicial que ampara a conversão em renda tornou-se inexigível por fundar-se em obrigação tributária posteriormente declarada inconstitucional pela Suprema Corte em controle concentrado.

Diante dos vícios apontados, requer o provimento do recurso, com a atribuição de efeitos infringentes, a fim de obstar a conversão em renda dos depósitos judiciais relativos ao período de 01/01/2022 a 04/04/2022, autorizando-se o seu respectivo levantamento.

O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos, sob o argumento de que a matéria está acobertada pela preclusão máxima da coisa julgada e que o recurso visa apenas a rediscussão do mérito (id.
19018205
).

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5010805-54.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA, INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA, INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA

AGRAVADO: SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DA RECEITA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ESTADO DO ESPIRITO SANTO.., GERENTE DA GERÊNCIA FISCAL (GEFIS)

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
IND
Ú
STRIA E COM
É
RCIO LEAL LTDA.
em face do v. acórdão de id. 18383702, que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela ora embargante, mantendo a decisão de primeiro grau que determinou a conversão em renda de depósitos judiciais relativos ao ICMS-DIFAL em favor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

A embargante afirma haver contradição na classificação da lide como “restituição de valores pretéritos”. Contudo, a contradição que autoriza os aclaratórios é a interna ao julgado (entre fundamentação e dispositivo). No caso, o acórdão foi coerente ao entender que, uma vez transitada em julgado a sentença denegatória, a pretensão de reaver depósitos já realizados transmuda-se em tentativa de restituição retroativa, o que confronta a estabilidade da coisa julgada. Inexiste, portanto, vício de contradição a sanar.

Lado outro, reconheço que o v. acórdão de id. 18383702 centrou sua fundamentação na imutabilidade da coisa julgada material e na irretroatividade das ADIs 7066, 7070 e 7078, sem enfrentar explicitamente o Tema 1266 do STF e a regra do art. 525, § 12, do CPC, temas devidamente suscitados pela recorrente. Passo, portanto, à integração do julgado.

Quanto ao Tema 1266 do STF, a tese firmada no RE 1.426.271 estabeleceu que não se admite a exigência do DIFAL em 2022 para contribuintes que ajuizaram ação questionando a cobrança até a data do julgamento da ADI 7066 (29/11/2023). Todavia, no caso concreto, verifica-se que a sentença que denegou a segurança à impetrante e determinou a conversão dos depósitos em renda transitou em julgado em 07/06/2023. Ou seja, a coisa julgada aperfeiçoou-se antes da conclusão do julgamento do Tema 1266 e da publicação do acórdão respectivo pela Suprema Corte (ocorrida em meados de 2024/2025 conforme a cronologia dos autos).

Neste caso, a modificação posterior da orientação jurisprudencial dos Tribunais Superiores não possui eficácia rescisória automática sobre decisões já transitadas em julgado. A proteção constitucional à
res judicata
(art. 5º, XXXVI, CF) impede que a modulação de efeitos estabelecida em sede de controle concentrado alcance processos cujas decisões de mérito já se tornaram imutáveis, sob pena de severa insegurança jurídica.

No que se refere ao art. 525, § 12, do CPC, vejo que o referido dispositivo prevê a inexigibilidade da obrigação reconhecida em título judicial fundado em lei ou ato normativo declarado inconstitucional pelo STF. Ocorre que o STF, ao julgar o Tema 494 (RE 611.503), fixou que a aplicação desse preceito exige que a declaração de inconstitucionalidade seja anterior ao trânsito em julgado do título. Caso a decisão do STF seja superveniente, a desconstituição da coisa julgada deve ser buscada via ação rescisória (art. 525, § 15, do CPC), observando-se o prazo legal.

No presente agravo de instrumento, que se limita a questionar atos de execução (conversão em renda de valores já depositados), não cabe a relativização incidental da coisa julgada por meio de simples petição, mantendo-se íntegra a determinação judicial anterior.

Dessa forma, os argumentos ora integrados à fundamentação reforçam a impossibilidade de acolhimento da pretensão da embargante, uma vez que o marco temporal do trânsito em julgado (07/06/2023) consolida a situação jurídica das partes, inviabilizando a aplicação retroativa de teses de modulação subsequentes.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, sem efeitos infringentes, apenas para integrar a fundamentação do acórdão nos termos acima expostos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)